Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738282-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: M&amp;M ATACADISTA ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, SAMUEL PEIXOTO VIEIRA, MATHEUS BARCELOS NUNES DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução n. 0736343-70.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido deduzido pelo agravante para pesquisa de bens em sistemas e intimação do executado a fim de indicar bens passíveis de penhora. Nas razões recursais (ID 76040098), a parte agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados, requereu a intimação destes para que indicassem bens sujeitos à penhora, conforme previsto no art. 774 do CPC. Alega que a decisão agravada contraria o princípio da cooperação processual e a jurisprudência, que reconhece a possibilidade de intimação do devedor para indicar bens, especialmente quando frustradas as diligências do exequente. Argumenta que a medida visa assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito, sendo legítima e proporcional diante da ausência de bens localizados. Defende que a negativa do juízo de origem compromete o direito do credor à satisfação do crédito e à duração razoável do processo, além de estimular a ocultação patrimonial por parte do devedor. Aponta que o perigo de dano no presente caso é patente, haja vista que, com o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para determinar a intimação dos executados a fim de que indiquem bens passíveis de penhora, com base no Art. 774 do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja declarada reformada a decisão agravada e deferida a intimação dos executados, nos moldes do Art. 774 do CPC. Preparo recolhido (ID 76058648). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Acerca da questão, este Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a intimação do devedor para indicar bens a penhora, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo no Art. 774, V, do CPC. Faz-se necessário, contudo, que haja indícios da existência de bens penhoráveis, além da demonstração da conduta dolosa de dificultar ou frustrar a execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 774, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem bens passíveis de penhora, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo sem a demonstração de conduta dolosa voltada a frustrar a execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC exige a demonstração do elemento subjetivo, consistente em conduta dolosa do devedor que dificulte ou frustre a execução. 4. A mera inércia ou ausência de indicação de bens pelo devedor não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a comprovação de má-fé processual, nos termos do art. 373 do CPC. 5. Não foram identificados nos autos indícios de ocultação de bens ou resistência injustificada, tampouco há prova de que o executado tenha agido com o intuito de obstruir a execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do CPC, exige a demonstração de dolo na conduta do devedor. 2. A ausência de indicação de bens à penhora, por si só, não caracteriza resistência injustificada ou má-fé processual. (Acórdão 2002319, 0737211-23.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado João Batista Gomes para apresentação de documentos e depósito de percentual sobre lucros empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há fundamentação legal para determinar a intimação pessoal do executado, com a finalidade de apresentar documentação empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, o desarquivamento de autos de execução por ausência de bens penhoráveis exige a efetiva localização de patrimônio penhorável, cabendo ao exequente indicar bens do devedor passíveis de constrição.4. A intimação pessoal do executado não é meio processual adequado para levantamento patrimonial, sendo ônus do credor diligenciar sobre a existência de bens penhoráveis.5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal reforça não ser possível o deferimento de medidas constritivas atípicas sem indícios concretos de bens a serem penhorados. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e não provido.7. Tese de julgamento: "A intimação pessoal do executado não é instrumento hábil para levantamento patrimonial, cabendo ao credor demonstrar indícios concretos da existência de bens penhoráveis para justificar tais medidas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, §2o, 774, parágrafo único, e 921, §3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 27/4/2023, DJE 9/5/2023. TJDFT, Acórdão 1700111, 07030736420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. (Acórdão 1996874, 0738675-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS. MULTA. CONDUTA MALICIOSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem intimados os devedores, em procedimento de cumprimento de sentença, para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta dolosa do executado que não indica bens passíveis de penhora, uma vez intimado, é considerada atentatória à dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC). 4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, exige prova concreta de conduta maliciosa do executado, que não pode ser presumida em razão de simples inércia dos devedores, os quais foram julgados à revelia, frente ao dever de pagar a dívida. 5. A intimação pessoal dos devedores, cujo paradeiro é desconhecido, para indicar bens à penhora, é medida inócua e desprovida de razoabilidade. Interesse que não atendendo ao princípio da efetividade deve ser indeferido sem ofensa ao postulada de cooperação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, exige prova concreta de conduta maliciosa do devedor. 2. A intimação pessoal dos devedores para indicação de bens à penhora, quando seu paradeiro é desconhecido, é medida inócua e desprovida de razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 774, inc. V, parágrafo único, art. 6o, art. 798, inc. II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07109216820248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29.05.2024. TJDFT, AI, 07180797720248070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024. TJDFT, AI, 07238377620208070000, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 04.11.2020. TJDFT, AI, 07234408020218070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27.10.2021. (Acórdão 1992636, 0748362-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) No caso em comento, o agravante, em suas razões recursais, não demonstrou a existência de bens penhoráveis ou a malícia processual do agravado. Assim, ao menos em uma primeira análise, reputo ausente a probabilidade do direito do agravante. Para além disso, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Nesse contexto, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. A alegação genérica quanto à possibilidade de se operar a prescrição intercorrente não configura a urgência necessária para o deferimento da medida. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator